Tribunal: TJDFT
Processo: 0731701-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL ELPIO GERMANO DA CONCEICAO e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em desfavor da decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (n. 0024094-33.2006.8.07.0001) iniciado contra SISSI MARA BRAGA, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros em nome da executada através dos sistemas SISBAJUD.

2. O decurso de tempo considerável, desde a última pesquisa, denota indícios de alteração na situação financeira da parte executada, assim como pelas inovações trazidas pelo SISBAJUD, conclui-se pela razoabilidade da renovação requerida pelo agravante.

3. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.